Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
3. Não há previsão legal de intimação pessoal do despacho que considera válida a citação do réu por meio de aplicativo de mensagens.
4. A pretensão do autor não é atingida pela prescrição quando a ação é ajuizada antes de transcorrido o prazo quinquenal aplicável.
5. Recurso conhecido e não provido.